Tribunal: TJDFT
Processo: 0726395-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Furto qualificado. Provas. Princípio da insignificância. Estado de necessidade. Consumação. Pena: Individualização. Regime prisional.
1 - As declarações dos empregados do estabelecimento vítima, firmes e harmônicas, somadas à confissão do réu, às imagens do sistema de segurança e à prisão em flagrante, na posse dos bens subtraídos, são provas suficientes do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas.
2 – O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada.
3 - Não se reconhece a insignificância da conduta se o réu é reincidente em crimes patrimoniais e o valor do bem subtraído é superior a 10% do salário mínimo vigente na data do fato.
4 - Se não há, ao menos, indícios de que o agente estivesse em situação de extrema pobreza e necessidade, que justificasse seu comportamento, não se exclui a ilicitude do fato.
5 - No furto em estabelecimento comercial, se o agente é preso na área externa da loja, na posse da res furtiva, quando essa não mais estava na esfera de vigilância da vítima, o crime é consumado e não tentado.
6 - A prática do crime durante a execução de pena anterior, no regime aberto, em modalidade domiciliar, é motivo para valorar negativamente a culpabilidade do réu.
7 - Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente, o regime prisional não será o aberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
8 - Apelação não provida.